Tribunal: STF
Processo: Pet 356
Classe: Pet
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-04
Data de publicação: 1991-06-04

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR
PARA CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RI/STF,
ARTIGOS 21, IV E V, E 304.
          I. - MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA COM A FINALIDADE DE SER
CONFERIDO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE
ACÓRDÃO QUE, REFORMANDO DECISÃO DE 1. GRAU, DENEGOU MANDADO DE
SEGURANÇA VISANDO AO NÃO PAGAMENTO DE ICM INCIDENTE NO FORNECIMENTO
DE REFEIÇÕES E BEBIDAS.
          II. - INOCORRENCIA, NO CASO, DE EVIDENTE NECESSIDADE DE
SER CONFERIDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, POR
LEI, NÃO TEM TAL EFEITO (CPC, ART. 543, PARAG. 4.; RI/STF, ART. 321,
PARAG. 4.; LEI N. 8038/90, ART. 27, PARAG. 2.), INOBSTANTE PRESENTE O
FUMUS BONI JURIS. O PERICULUM IN MORA QUE AUTORIZA O DEFERIMENTO DA
CAUTELAR, EM TAIS CASOS, HÁ DE SER EVIDENTE, ASSIM CAPAZ DE CONDUZIR
AO PERECIMENTO DO DIREITO.
          III. CAUTELAR INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.